Tribunal: TJPA
Processo: 0004884-23.2014.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. LIMINAR INDEFERIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I ? A Lei nº 9494/97 veda a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando se tratar de aumento ou extensão de vantagem a servidor;II ? In casu, o Juízo a quo corretamente indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visava a revisão dos proventos da agravante, servidora pública estadual aposentada;III ? Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, motivo pelo qual, o decisum monocrático não deve ser alterado;IV ? Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0004884-23.2014.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Agravante: Neuza Lopes (Adv. Arlen Pinto Moreira - OAB/PA - 9.232)
Agravado: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
(Procurador Autárquico: Vagner Andrei Teixeira Lima - OAB/PA - 11.273)
Procurador de Justiça: Manoel Santino Nascimento Junior
Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
APOSENTADA. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. LIMINAR
INDEFERIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A Lei nº 9494/97 veda a antecipação de tutela contra a
Fazenda Pública quando se tratar de aumento ou extensão de
vantagem a servidor;
II - In casu, o Juízo a quo corretamente indeferiu o pedido de
antecipação de tutela que visava a revisão dos proventos da
agravante, servidora pública estadual aposentada;
III - Não se afigura cabível concessão de liminar contra a
Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de
recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento
ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de
vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do
objeto da ação, motivo pelo qual, o decisum monocrático não
deve ser alterado;
IV - Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil
e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
Belém, 09 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3

Processo n° 0004884-23.2014.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Agravante: Neuza Lopes (Adv. Arlen Pinto Moreira - OAB/PA - 9.232)
Agravado: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
(Procurador Autárquico: Vagner Andrei Teixeira Lima - OAB/PA - 11.273)
Procurador de Justiça: Manoel Santino Nascimento Junior
Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata
-
se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
EFEITO
SUSPENSIVO
ATIVO

interposto por
NEUZA LOPES
,

em razão de

decisão interlocutória prolatada
pelo MM. Juízo
de Direito
da 4ª Var
a de Fazenda
d
a Comarca da Capital,

nos autos da

Ação Revisional de Proventos c/c Obrigação
de Fazer e
P
edido de
A
ntecipação de
T
utela
(Proc. nº 0026890
-
91.2014.814.0301)

ajuizada
em desfav
o
r

d
o

INSTITUTO DE GESTÃO
PREVID
ENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
-

IGEPREV
.

O Juízo Monocráti
co proferiu a seguinte decisão que originou a
interposição do presente agravo:

"(...)
No caso em comento, a autora informa que é
aposentada desde 2009, recorrendo ao Poder

Judiciário
para conseguir a re
visão do ato de aposentadoria,
usando como fundamento para

tal revisão a Emenda
Constitucional Nº70/2012. No entanto, para efeitos de
concessão de

medida tutelatória, deve se fazer presente
ambos os requisitos da medida de urgência

(verossimilhança das ale
gações e fundado receio de
dano irreparável), destacando
-
se
, para

tanto, o fundado
receio de dano irreparável ou periculum in mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Não obstante o decurso desse lapso temporal entre a
Portaria nº 575/2009 (29 de julho de

2009) e a Emenda
Constitucional, ai
nda há que se

averiguarem vários
outros fatores que pendem
de análise durante o
processamento do feito,

tal como a data da publicação
da Emenda nº 70/2012 e a data de ajuizamento da
presente

ação (07/07/2014).

Logo, denoto que entre o fato gerador do direi
to (2012) e
o ajuizamento da ação tem
-
se o

lapso temporal d
e 2
anos, o que acaba por afastar o perigo da demora.

(...)

Dito isto, resta claro a ausência de um dos quesitos
autorizadores da medida tutelar.

Pelo exposto, INDEFIRO A TUTELA pleiteada, tudo dos

termos da fundamentação.
"

Nas

razões
recursais
(fls.
03/15),
o

pat
rono da

agravante afirm
ou

que a mesma
possui

dois vínculos com o Estado do Pará, ambos no cargo de
professor, sendo o primeiro como Professor AD
-
1 e o segundo como Professor
AD
-
4.

Aduz
iu

q
ue
em razão de ter sido atestada
a incapacidade
da
agravante
para o trabalho desde 29.03.06
, conforme Laudo Médico Pericial nº
048/06, foi iniciado seu processo de aposentadoria, sendo
o referido processo
finalizado cheio de vícios e imperfeições.

Salient
o
u

que o primeiro equívoco constante no processo de
aposentadoria
da agravante
é relativo ao fato do laudo ter considerado que
a
doença que ocasionou a invalidez da
recorrente
não estar relacionada com
acidente de trabalho.

Ressalt
ou

que o
segundo equívoco

estaria relacionado ao fato do
recorrido

ter concedido a aposentadoria da agravante apenas com relação ao seu
primeiro vínculo (Professor AD
-
1)
, não fazendo até os dias atuais em relação ao
segundo vínculo (Professor AD
-
4).

Relat
ou

que
a aposentadoria
da
agravante

por invalidez foi deferida
e concretizada com a Portaria nº 0567/2008, tendo sido retificada posteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
pela Portaria nº575/09, em cumprimento

a determinação do TCE/PA, sendo
reduzido os proventos de sua aposentadoria.

Menciono
u

que na realiz
ação dos cálculos elaborados
nos
proventos

da agravante
não foram observadas algumas questões importantes, no que diz
respeito a aplicação do artigo 40, § 5º, da CF, que

dispõe sobre os requisitos de
idade e tempo de contribuição, com redução de 05 (cinco)

anos.

Assever
ou

que a outra questão está relacionada ao não pagamento
do adicional de escolaridade

à

agravante

no percentual de 80%

(
oit
enta por
cento)
,
tendo em vista
a mesma
possuir g
raduação e pós
-
graduação
latu sensu

em nível de especialização em Peda
gogia.

Ao final, p
ugn
ou

pela concessão de efeito ativo

ao agra
vo interp
osto
,
sendo
determinada a revisão i
mediata dos proventos de aposentadoria
da
agravante
relativo
s

ao cargo de professor AD
-
1, a fim de que sejam calculados de
forma integral com base na
remuneração do cargo efetivo que

a recorre
nte

exercia, incluindo a gratificação de escolaridade na base de 80% (oitenta por
cento).

N
o mérito,
requereu
o provimento do presente recurso,
com a
reforma
integral

da

decisão
reco
rrida
.

Juntou documentos de fls
. 17/230.

Inicialmente, o processo foi dist
ribuído à

r
elatoria
do

Exmo. Des.
Leonardo de Noronha Tavares
, que,
através

da
decisão

de f
ls. 233/234,
deferiu
parcialment
e

o pedido de efeito ativo pleiteado, no que tange ao pedido de
gratificação de escolarida
de.

D
eterminou, ainda, a intimação do

agravado

para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso

e que os autos, posteriormente, fossem
encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial
.

Às fls.
238/255
, o agravado apresentou contrarrazões ao presente

agravo,
arguindo
,
em síntese,
a impossibilidade
de concessão de
antecipação

d
e
tutela que caracterize a inclusão em folha de pagamento
, tendo em vista o que
preceitua

o art. 7
º, §§ 2º e 5º da Lei nº 12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
Ao final, pugnou pelo improvimento do recurso.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento
Junior, se manifestou às fls. 263/265, arguindo que deixava de exarar parecer no
caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do Parquet.
Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o nobre relator
optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do
presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a
norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
A decisão agravada foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO
A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está
correta ou não a decisão do juízo de 1º grau que in
deferiu o pedido de
antecipação de tutela em favor da ora agravante, servidora pública estadual
aposentada, que pleiteava a revisão de seus proventos.
Inicialmente, ressalto que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina
a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte, in verbis:
"Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos
arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o
disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da
Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu
§ 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts.
1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992."

Cumpre ressaltar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado
constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento
da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de
eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário,
conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.
Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas
observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez
faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, §§ 3º e 5º, o seguinte:
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos
do Poder Público, no procedimento cautelar ou em
quaisquer outras ações de natureza cautelar ou
preventiva, toda vez que providência semelhante
não puder ser concedida em ações de mandado de
segurança, em virtude de vedação legal.
(...)
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no
todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
(...)
§5o Não será cabível medida liminar que defira
compensação de créditos tributários ou
previdenciários."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
Importa ressaltar, ainda, que o art. 2º-B, da Lei 9.494/97, veda
expressamente a imediata liberação de recurso, o que somente pode ser feito
após o trânsito em julgado da sentença que confere o direito. Vejamos o referido
dispositivo.
"Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a
liberação de recurso, inclusão em folha de
pagamento, reclassificação, equiparação,
concessão de aumento ou extensão de vantagens a
servidores da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, inclusive de suas
autarquias e fundações, somente poderá ser
executada após seu trânsito em julgado."

De acordo com as transcrições acima, extrai-se que não se pode
conceder liminar se providência semelhante não puder ser concedida em
mandado de segurança. Esta vedação se amolda perfeitamente ao caso em
análise, pois a Lei nº 12.016/09 (Lei do mandado de Segurança) assim determina:
"Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
§ 2
o
Não será concedida medida liminar que tenha
por objeto a compensação de créditos tributários, a
entrega de mercadorias e bens provenientes do
exterior, a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos e a concessão de aumento ou a
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer
natureza.
(...)
5
o
As vedações relacionadas com a concessão de
liminares previstas neste artigo se estendem à
tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e
461 da Lei n
o
5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil."

Destarte, se a Lei do Mandado de Segurança veda a concessão de
aumento ou extensão de vantagens, logo, também, haverá vedação de
antecipação de tutela em outro tipo de procedimento.
No caso dos autos, pleiteia a agravante, servidora pública estadual
aposentada, a revisão de seus proventos. Entretanto, conforme se observa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
leitura dos dispositivos legais acima transcritos, é vedada a concessão de
vantagem a servidor público em sede liminar.
Por conseguinte, não se afigura cabível provimento de urgência
contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em concessão de aumento ou
extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos;
pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou
esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, como no caso ora em análise.
Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência
pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do egrégio Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul:
"Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE
MAJOR DA BRIGADA MILITAR. PAGAMENTO
DE ABONO DE PERMANÊNCIA. ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA DEFERIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA
DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 1º DA LEI Nº
9.494/97. A pretensão do agravado de obter o
pagamento de abono de permanência em
antecipação de tutela não é possível
porquanto há vedação expressa de
antecipação de tutela contra a Fazenda
Pública que antecipe no todo ou em parte o
objeto da lide, nos termos do artigo 1º e 2º-B
da Lei nº 9.494/97. Decisão agravada reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70070052345, Terceira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em
25/08/2016)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

10
3
O artigo 1º da Lei 9.494/97, que determina a
aplicação, à tutela antecipada, dos artigos 1º,
3º e 4º da Lei 8.437/92, veda a concessão de
medida liminar em situações que esgotem, no
todo ou em parte, o objeto da ação.
Impossibilidade de concessão de antecipação
da tutela contra a Fazenda Pública. Presunção
de legitimidade dos atos da administração
pública. Ausentes os requisitos para a concessão
da antecipação da tutela, mormente a prova
inequívoca que conduza a juízo de
verossimilhança acerca das alegações do autor.
Demandante que alega perseguição por parte da
Brigada Militar, elemento que demanda produção
probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº
70055631113, Quarta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de
Azambuja, Julgado em 02/10/2013)"

Esse egrégio Tribunal, igualmente, já se manifestou diversas vezes
nesse sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:
"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
ANTECIPADA. EM AÇÃO ORDINÁRIA.
INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONAD
O.

VEDAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA
SATISFATIVA
-

ART. 2°
-
B DA LEI 9.494/97.
IRREVERSIBILILDADE DA DECISÃO
-

§ 2º, DO
AR
T. 273, DO CPC.

1. Decisão de antecipação
de tutela concedendo incorporação de
adicional de cargo em comissão de servidora
municipal de

Altamira;

2. Vedação legal da
concessão de tutela antecipada contra a
Fazenda Pública, disposta no art. 2º
-
B da Lei
9.49
4/97, que importe em pagamento de
qualquer natureza, o que por si só desautoriza
a concessão da tutela antecipada;

3 e 4.
Omissis.

(Agr
avo de Instrumento nº 0006802
-
81.2013.8.14.0005; 1º Turma de Direito Público
;
Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j
.
18/09/2017; p. DJ 19/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

11
3
MATERIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DE ÓBITO DE
INTERNO DO PRESÍDIO METROPOLITANO
ESTADUAL. VEDAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
VEDAÇÃO CONTIDA NOS §2° e §5° do ARTIGO
7° DA LEI N° 12.016, DE 2009 C/C ARTIGO 2°-B
DA LEI 9.494/97. DECISÃO AGRAVADA
MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM
IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS
DO VOTO DA DESEMBARGADORA
RELATORA. 1. No caso, existe vedação legal
da concessão de tutela antecipada contra a
Fazenda Pública, disposta nos §2° e §5° Lei nº
12.016/2009 c/c art. 2º-B da Lei 9.494/97, que
importe em pagamento de qualquer natureza,
o que por si só desautoriza a concessão da
tutela antecipada. 2. Recurso conhecido,
porém improvido, à unanimidade, nos termos
do voto da Desa. Relatora. (Agravo de
Instrumento n° 2017.01356281-27; 1ª Turma de
Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran;
j. 03/04/2017, p. DJ 06/04/2017)"

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma
vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência
pertinentes à questão.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe
provimento, tornando sem efeito a decisão de concessão parcial de feito
suspensivo de fls. 233/234, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
Monocrático.
É como voto.
Belém, 09 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

12
3
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora